Tribunal: TJES
Processo: 0013042-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013042-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO DA SILVA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2
.
Destaco que não há vícios por omissão “quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

3.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na Apelação Cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão. Precedente do STJ.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRUNO DA SILVA LOPES
, em face da r. sentença de fls. 125/126-v, que, nos autos do “
Mandado de Segurança
”, impetrado por ele em face de
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA
, denegou a segurança e revogou a medida liminar a seu tempo deferida, julgando extinto o feito, com julgamento do mérito, pelo reconhecimento da decadência do direito pleiteado, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC/15, c/c art. 23, da Lei nº 12.016/09.

Em suas razões recursais (fls. 129/135), o apelante sustenta, em síntese, que o
mandamus
foi impetrado dentro do prazo legal, tendo em vista que a negativa do recurso do autor contra a decisão da Comissão de Heteroidentificação somente foi disponibilizado, conforme consta no sítio da banca organizadora do certame (INSTITUTO AOCP), no dia 05/05/2020.

Sendo assim, aduz que o prazo final para a impetração do mandado de segurança foi no dia 01/09/2020, sendo esta data posterior a que o presente remédio constitucional fora distribuído, qual seja, 27/08/2020. Logo, não haveria que se falar em reconhecimento de decadência, pois o
writ
teria sido impetrado tempestivamente.

Nesse sentido, requer que seja a r. sentença recorrida reformada, de forma que seja afastada a alegação de decadência do direito de impetração do mandado de segurança.

Contrarrazões em fls. 139/142, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a r. sentença objurgada.

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito em Id. 6573047.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013042-50.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

EMBARGADO: BRUNO DA SILVA LOPES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra v. acórdão de Id. 7119907 que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
BRUNO DA SILVA LOPES
em face dele, e, invocando a teoria da causa madura, concedeu a segurança pretendida pelo impetrante, ora embargado.

Irresignada, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encontra-se omisso, pois restaram olvidadas defesas importantes aduzidas por ela, quais sejam: (i) inexistência de assinatura no recurso aviado; (ii) determinação de intimação do embargante para se manifestar sobre os novos documentos colacionado pelo embargado em Id. 6755533; (iii) a aplicação do disposto nos arts. 9º, 10 e 493, § único, todos do CPC/15, tendo em vista que a r. sentença, a apelação e as contrarrazões versaram apenas sobre a decadência, porém, esta c. Câmara, com base na “Teoria da Causa Madura”, julgou o mérito sem que houvesse intimação prévia do ente público para manifestação acerca do tema principal da demanda.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão,
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. Explico.

Inicialmente, em relação à alegação de omissão quanto à inexistência de assinatura no recurso aviado, esta não merece prosperar, pois, da análise dos autos, observa-se que em despacho de Id. 5115294, intimei o patrono do apelante, ora embargado, para sanar referido vício, nos termos do art. 932, § único, do CPC/15, o que foi devidamente realizado em Id. 5125559.

No que diz respeito à ausência de determinação de intimação do embargante para se manifestar sobre os documentos colacionados pelo embargado em Id. 6755533, registro que tais documentos já se encontravam anteriormente nos autos, porém de forma inelegível, único motivo pelo qual intimei a parte, em despacho de Id. 6674000, para apresentá-los novamente.

Por fim, quanto ao argumento de o v. acórdão não observou a aplicação do disposto nos arts. 9º, 10 e 493, § único, todos do CPC/15, tendo em vista que, com base na “Teoria da Causa Madura”, julgou o mérito sem que houvesse intimação prévia do ente público para manifestação acerca do tema principal da demanda, restou expresso o entendimento, no referido acórdão, de que a ação encontrava-se em plena condição de julgamento, visto que o contraditório e a ampla defesa já haviam sido estabelecidos com as devidas informações da autoridade coatora:

“[...] Posto isso,
a considerar que o contraditório e ampla defesa foram estabelecidos com as devidas informações da autoridade coatora (fls. 75/90), tenho que a ação encontra-se em plena condição de julgamento, com amparo na Teoria da Causa Madura, nos Princípios Constitucionais da Celeridade e da Economia Processual (art. 5º, LXXVII da CF/88 c/c art. 1.013, §3º, do CPC/15), motivo pelo qual passo a julgar.

Nesse sentido, vejamos entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.

1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.

3.
A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória.

4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão – todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente – são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória.

5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)
[...]”

Ainda, saliento que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses dele.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na Apelação Cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]
4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa.
O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida
. 5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016). 6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 11/04/2022)

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável, porque a orientação do c. STJ é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.